Tribunal: TJDFT
Processo: 0001616-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. DEFICIÊNCIA NA DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO SIMPLES. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. OCORRÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVAS SUFICIENTES DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A nulidade absoluta do processo penal se dá por falta de defesa. Contudo, a deficiência de defesa, para que seja declarada a nulidade absoluta, requer prova de prejuízo, conforme disposto na súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

3. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

4. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

5. A jurisprudência da 3a Turma Criminal deste Tribunal tem adotado como ínfimo o bem, valor que corresponda até 10% do salário mínimo, parâmetro utilizado para aplicação do princípio da insignificância.

6. É devida a aplicação da qualificadora quando comprovado que o delito foi realizado com rompimento de obstáculo, independentemente de laudo pericial para sua constatação, ante a presença de outros meios que a evidenciam.

7. Inviável a desclassificação para o crime de furto tentado ou furto simples, quando devidamente configuradas as qualificadoras e comprovada a ocorrência do delito de furto.

8. Comprovado nos autos que o réu cometeu novo crime durante o quinquídio após a extinção da punibilidade por crime anterior, correto o reconhecimento de sua condição de reincidente.

9. Sendo reincidente o réu, incabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.

10. Consoante disposto no art. 44, §3o, do Código Penal, o magistrado pode aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ainda que o condenado seja reincidente, exceto no caso de reincidência específica.

11.Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso do réu Mateus parcialmente provido e apelação do réu Cleiton desprovido.